Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701393-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: CLAUDETE VIVIA DAMASCENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME tendo por objeto a r. decisão (ID 13830168 - Pág. 117 ou ID 52705596 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0019460-70.2015.8.07.0003. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: “Indefiro o pedido da parte exequente, visto que não há qualquer demonstração de mudança na situação econômica da devedora. Atente-se o credor que não lhe é facultado reiterar indefinidamente o pedido de penhora de bens por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário” (ID 13830168 - Pág. 117 ou ID 52705596 - Pág. 1). Inconformada, a parte recorrente requer o provimento do presente agravo no sentido de reformar a r. decisão agravada, para que seja deferida nova pesquisa de bens do devedor, executado, agravado desta ação. Há pedido liminar. É o necessário. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Assinalo que a execução encontra-se suspensa por ausência de bens penhoráveis consoante decisão proferida nos autos (ID Num. 13830168 - Pág. 67 ou ID 52216842 - Pág. 1). Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Considerando a decretação de revelia da parte agravada (ID 52216826 - Pág. 1 ou ID 13830168 - Pág. 49), desnecessário intimá-la para contrarrazoar o recurso. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator